Tribunal: STF
Processo: HC 256242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Viviane de Souza Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 976.839/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. A defesa alega, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e não demonstrou, de forma idônea, os requisitos para a manutenção da segregação cautelar. Destaca-se que a paciente possui residência fixa e não apresenta risco de fuga ou de atrapalhar a colheita de provas. Ademais, destaca que o fato de ser mãe de uma criança menor de 12 anos impõe uma proteção especial, conforme os dispositivos legais (art. 317 e 318, inciso V, do CPP) e precedentes judiciais, os quais autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a situação familiar demonstra ser incompatível com a manutenção do encarceramento. Ao final, requer a concessão da ordem para que lhe seja concedido o direito de apelar em liberdade, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão da ordem para: 1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V do CPP; 2- No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ao impugnado:



    Como se vê, a despeito das alegações defensivas, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na presente via, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantida na sentença condenatória, foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada na grande quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, tratando-se de "615 sachês e 697 pinos de cocaína, pesando 1,447kg (um quilo e quatrocentos e quarenta e sete gramas), 106 pinos e 45 pedras de crack, pesando 119g (cento e dezenove gramas), 48 porções de maconha, pesando 137g (cento e trinta e sete gramas) e 48 porções de haxixe, pesando 25g (vinte e cinco gramas), totalizando 1,953kg (um quilo e novecentos e cinquenta e três gramas)" (fl. 34). 



    Outrossim, descabida a conversão em prisão domiciliar, porquanto emerge dos autos que a agravante usava a própria filha no tráfico de drogas, fato que, após a instrução criminal, de ampla cognição, foi acolhido pelo Magistrado de piso que, acertadamente, aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, sendo que a desconstituição disso demandaria aprofundada dilação probatória, inviável na via eleita. (www.stj.jus.br)



    A prisão preventiva deve ser mantida.



    Colhe-se dos autos que a paciente, condenada por tráfico, usava a sua filha menor de idade no comércio das drogas, de modo que, no melhor interesse da menor, não é recomendável, neste momento, a presença da paciente no lar. Veja-se a gravidade do caso:



    No local, em contato com a Senhora VIVIANE DE SOUZA MARTINS, perguntaram o que de propriedade do indiciado estaria no interior da casa. Neste momento, Vivian e começou a chorar e respondeu que tinha “coisa errada na casa”, e, que era do conhecimento dela, e, inclusive, sua filha de 11 anos (ANA FLAVIA), recebia a quantia de R$ 200,00 de Ricardo para armazenar os entorpecentes. (eDOC 3, p. 16)



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes.



    Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seu filho, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Penso, nesse cenário, que a política de acolhimento da paciente, implementada pela DPE, resultaria no desacolhimento da menor e agravamento de sua condição psicossocial.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente